Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-10.2024.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO. MAIOR. TOTALMENTE INCAPAZ. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de alimentos ajuizada pelo filho maior e incapaz contra o genitor.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal correspondente a 20% dos rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o pedido formulado pelo apelante-réu de redução dos alimentos para 9% dos rendimentos líquidos.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados, os quais são proporcionais com as necessidades do filho maior e incapaz. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.